Tribunal: TJSP
Processo: 2224812-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Comarca de Piracicaba. INCONFORMISMO da autora deduzido no recurso. EXAME: Ação ajuizada na Comarca de Artur Nogueira, local de domicílio do autor. Causa que versa relação de consumo. Prevalência do Foro do domicílio do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Comarca de Piracicaba. INCONFORMISMO da autora deduzido no recurso. EXAME: Ação ajuizada na Comarca de Artur Nogueira, local de domicílio do autor. Causa que versa relação de consumo. Prevalência do Foro do domicílio do consumidor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224812-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante ELAINE
CORREA, são agravados PADRÃO GIL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
GILDRAN ARMINDO CORREIA E SILVA e VANESSA FISCHER FAZANARO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224812-30.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - VOTO No 17.128
VOTO No : 17.128
AGRAVO No : 2224812-30.2019.8.26.0000
COMARCA : ARTUR NOGUEIRA VARA ÚNICA
AGRAVANTE : ELAINE CORREA
AGRAVADOS : PADRÃO GIL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E
OUTROS
JUIZ : PAULO HENRIQUE ADUAN CORRÊA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Prestação
de serviços educacionais. Decisão que declinou da competência e
determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da
Comarca de Piracicaba. INCONFORMISMO da autora deduzido
no recurso. EXAME: Ação ajuizada na Comarca de Artur
Nogueira, local de domicílio do autor. Causa que versa relação de
consumo. Prevalência do Foro do domicílio do consumidor.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Rescisão e Restituição que a agravante
move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 209 dos
autos principais.
Argumenta a requerida, ora agravante, em resumo,
que a causa versa relação de consumo, daí a competência do Foro de seu
domicílio para o processamento e julgamento da causa (fls. 1/3).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
58), os agravados apresentaram contraminuta (fls. 62/68).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224812-30.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - VOTO No 17.128
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Rescisão e Restituição que a agravante
move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Acolho a preliminar de incompetência relativa arguida pelo requerido. Com
efeito, a cláusula décima segunda do contrato de fls. 10/18 elege o foro da Comarca
de Piracicaba/SP para eventuais controvérsias que surgissem sobre o contrato. A par
disso, a Súmula 335 do STF preceitua que "é válida a cláusula de eleição de foro
para os processos oriundos do contrato". Assim, não demonstrada a abusividade da
cláusula de eleição de foro, a qual foi ajustada livremente, reconheço a
incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos à Comarca de
Piracicaba/SP com nossas homenagens de estilo. Intime-se.” (fl. 209 dos autos
principais).
Cumpre observar por primeiro que, embora a
decisão agravada não esteja expressamente prevista no rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, o C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
possibilidade de interposição de Agravo contra decisão envolvendo a
definição de competência:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS
NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
DIREITO
PROCESSUAL
ADQUIRIDO.
RECURSO
CABÍVEL.
NORMA
PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO
III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
(...)
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a
decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando
recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224812-30.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - VOTO No 17.128
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a
mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que
o juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)
No mais, malgrado o r. entendimento do MM. Juiz
“a quo”, a r. decisão agrava comporta mesmo reparo.
Com efeito, o artigo 101, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor estabelece “in verbis” que:
“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e
serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas
as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;”
Ressalta-se que a relação contratual que vincula as
partes tem natureza de consumo, haja vista que a autora, pessoa
hipossuficiente, firmou contrato de adesão com a ré, que exerce atividade
empresarial voltada à comercialização de lotes no Município de Engenheiro
Coelho, neste Estado.
Embora a previsão contratual de que eventuais
conflitos seriam dirimidos na Comarca de Piracicaba (v. fl. 16 dos autos
principais), o fato de a causa versar relação de consumo permitia
efetivamente o ajuizamento da Ação na Comarca de Artur Nogueira, onde
mantém domicílio.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224812-30.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - VOTO No 17.128
A propósito, eis a Jurisprudência:
2061669-93.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Rui Cascaldi
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2019
Data de publicação: 31/01/2019
Ementa: COMPETÊNCIA Compromisso de compra e venda de imóvel Ação de rescisão
contratual Ajuizamento no foro do domicílio da autora compromissária compradora (São
José do Rio Preto) Decisão que determinou a redistribuição do feito à comarca de José
Bonifácio, em acolhimento da cláusula contratual de eleição de foro Inconformismo da
autora Cabimento Matéria controvertida que diz respeito à relação jurídica de caráter
consumerista - Disciplina do CDC permite, a despeito da existência de cláusula de eleição de
foro, o ajuizamento da ação no foro do domicílio da consumidora Art. 101, I, do referido
Código Medida que visa à facilitação da defesa pelos consumidores de seus direitos
Precedentes - Decisão reformada Recurso provido

2208052-40.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Comarca: Ourinhos
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 01/11/2019
Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Competência Cobrança de parcelas do
contrato Ação ajuizada na Comarca de Ourinhos, por conta de foro de eleição Réu
domiciliado em Cascavel (PR), onde também está situado o imóvel Decisão que acolheu a
preliminar de incompetência, e determinou a remessa dos autos à comarca de Cascavel
Insurgência do agravante Contrato de adesão, regido pelo Código de Defesa do Consumidor
Foro de eleição que não pode prevalecer Cláusula que dificulta o acesso do consumidor à
Justiça, trazendo prejuízo a ele Recurso desprovido.

2264707-37.2015.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Hamid Bdine
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/03/2016
Data de publicação: 15/03/2016
Ementa: Agravo de instrumento. Exceção de incompetência. Compromisso de compra e venda
de bem imóvel. Ação de natureza pessoal. Inaplicabilidade da regra prevista no art. 95 do
CPC. Cláusula de eleição de foro prevista no instrumento de promessa de compra e venda
que não deve prevalecer. Prevalência da regra prevista no art. 101, I, do CDC, que determina
a fixação da competência no foro de domicílio do consumidor. Recurso provido.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CORRETORA DE BOLSA DE VALORES. COMPETÊNCIA. FORO DO CONSUMIDOR.
RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO. SÚMULA 5 E 7 DO STJ.
1. Nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio
do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224812-30.2019.8.26.0000 - Artur Nogueira - VOTO No 17.128
declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes.
2. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a
revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas
contratuais, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 476.551/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 25/03/2014, DJe 02/04/2014)
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar a determinação de remessa dos autos para a Comarca de Piracicaba.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora